Tribunal: TJDFT
Processo: 0028006-26.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0028006-26.2015.8.07.0000 IMPETRANTE: HC PECAS S/A IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (trânsito em julgado em 27/8/2020 – certidão de ID 19281392 - Pág. 24) e tendo em vista o teor da certidão de ID 22164635 a respeito da desconformidade alegada no ID 14873234, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024